Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Nos termos do artigo 85, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” 2.2 No caso, a execução originária foi extinta em sede recursal, sendo adequada a fixação de verba honorária para remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico.
3. Embargos de Declaração parcialmente providos.